Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0706386-15.2023.8.07.0006, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu a penhora do salário do executado e determinou a indicação de bens passíveis de penhora.

2. O agravante alega que o agravado se esquivou de todas as formas de arcar com o pagamento do débito. Argumenta que a penhora do salário é a único meio de obter a quitação da dívida. Sustenta que se admite a penhora de parte da verba remuneratória, desde que garantida a subsistência digna do executado. Pugna pela reforma da decisão que indeferiu a penhora salarial.

3. Não foram apresentadas contrarrazões.

4. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação."

5. No caso dos autos, trata-se de agravo interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, e possível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, instrumento cabível em face da decisão atacada.

6. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a relativização da penhora salarial nos casos em que forem preservados valores capazes de resguardar a dignidade do devedor e de sua família. Neste sentido: "a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

7. O agravante, de acordo com declaração de análise de desempenho salarial (ID169918120 – autos origem), comprovou que o agravado supostamente aufere proventos brutos, como policial militar, no valor de R$ 22.636,16, de modo a indicar que o executado reúne condições de, ao menos, amortizar sua dívida. A ausência do contracheque do executado nos autos, por si só, não se mostra capaz de impossibilitar a penhora de parte da verba remuneratória do agravado, ou mesmo, servir de escudo para que o executado deixe de horar com seu compromisso financeiro, sobretudo na medida em que esse documento pode ser obtido por outros meios à disposição do juízo. Dessa forma, diante da necessidade de satisfação mínima ao credor, que possui o direito de se ver ressarcido em relação ao prejuízo causado pelo agravado, cabível a análise do pedido penhora de parte dos rendimentos do agravado, desde que garantido ao executado meios de sobrevivência de forma digna. Não é possível, entretanto, que nesta seara recursal, seja apreciada a penhora sim, dada a necessidade de juntada aos autos do contracheque do devedor para que se possa analisar os reais valores por ele percebidos para eventual penhora.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para declarar o cabimento de expedição de ofício ao órgão empregador do devedor a fim de possibilitar a posterior análise acerca do pedido de penhora em si, de parte da verba remuneratória do executado, observada a sua real capacidade financeira, a fim de lhe assegurar a sobrevivência de forma digna.

9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.